Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO FRAUDULENTA DE BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a: “pagar à autora R$ 3.290,52 (três mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), a título de ressarcimento, corrigidos desde o desembolso, com juros de 1% ao mês desde a citação.
3. Alega culpa exclusiva do consumidor. Afirma que não houve qualquer vazamento de dados por parte do recorrente, seus prepostos ou colaboradores. Pela documentação acostada pela própria recorrida, verifica-se que os dados foram fornecidos pela própria recorrida, inclusive o código de confirmação SMS/Token. Quando a recorrida forneceu o código aos fraudadores permitiu o acesso desses ao boleto de pagamento do financiamento, que foi fraudado/adulterado. Portanto, incontroverso que a foi culpa exclusiva da recorrida. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, alega que fortuito interno, haja vista que configura fato ligado aos riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária. O recorrente tem o dever contratual de gerir com segurança as informações dos clientes, não podendo tal responsabilidade ser transferida para os clientes. O Código de Defesa do Consumidor, traz a inversão do ônus da prova, desde que sejam verossímeis as alegações da parte recorrida. Daí, de forma inequívoca, a não contribuição da recorrida na emissão do boleto fraudado. O recorrente não se desincumbiu e deve responder pelos danos causados. Requer a manutenção da sentença.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Conforme dispõem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, a mesma será excluída quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, a legislação consumerista confere ao consumidor, nos casos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, a inversão legal do ônus da prova, cumprindo ao fornecedor a comprovação da causa excludente.
7. Restou demonstrado nos autos que a recorrida foi contatada por estelionatário após acessar o sítio eletrônico do recorrente no intuito de realizar a quitação antecipada de parcelas do contrato de financiamento de veículo, inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte recorrente, pelo qual foi possível obter dados da parte recorrida e do contrato celebrado com a instituição bancária.
8. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ademais, não se mostra razoável exigir que a consumidora/recorrida se atente para eventuais divergências entre um boleto original e um falso, tampouco à política de emissão de boletos via e-mail/aplicativo de mensagem do recorrente, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
10. Cabe destacar o trecho da sentença, segundo o qual: “Assim, embora seja plausível a tese de que a autora poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, sobretudo porque o beneficiário do pagamento era diferente daquele identificado no boleto, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3 - que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
11. Impende salientar, ainda, que o boleto continha os dados corretos da recorrida (nome, CPF e endereço) e do beneficiário BANCO J. SAFRA, (CNPJ, endereço, no do documento), e foi enviado a recorrida, por aplicativo de mensagem, tal como foi solicitado pela central de atendimento, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da recorrida ao efetuar o pagamento do documento fraudado. Necessário destacar que a emissão do boleto, fraudado, somente ocorreu após a recorrida entrar em contato com o recorrente, por meio da central de atendimento disponibilizada pelo Banco Safra (ID 23395520), com solicitação de emissão do documento para antecipação do pagamento de parcela do financiamento. Demonstrado que houve falha na segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seu cliente e negócio jurídico com ele firmados com viabilização de acesso indevido por terceiros, devem os fornecedores de serviços arcar com os danos materiais causados. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).